Tribunal: TJMT
Processo: 1018089-13.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018089-13.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA - EPP - CNPJ: 00.956.904/0001-95 (AGRAVANTE), JULIANO COPETTI KERN - CPF: 844.176.681-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Não há prazo definido no ordenamento jurídico para que o credor postule nova busca de numerários/bens através dos sistemas disponíveis, sejam eles, BACENJUD, RENAJUD e/ou INFOJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Recuperadora de Pneus Lodi Ltda. - EPP
, objetivando reforma da decisão que nos autos de cumprimento de sentença decorrente de ação monitória por ele promovida contra
Juliano Copetti Kern
, determinou no caso das diligências anteriores restarem negativas, a sua intimação para o regular prosseguimento do feito, porém consignou que o mero pedido de vistas dos autos, requerimento de suspensão ou reiteração de pedidos, ensejaria no arquivamento do feito.

Para tal desiderato sustenta que os sistemas eletrônicos Bacenjud, Renajud e Infojud são medidas primordiais que visam resguardar o direito creditício do exequente e independem da demonstração relativa a inexistência de outros bens em nome do devedor, bem como é plenamente possível o seu requerimento após o arquivamento do feito ou mesmo a reiteração do pedido durante a sua tramitação, pois o poder aquisitivo do executado pode alterar a qualquer momento

Sem pedido de liminar.

O agravado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (Id. 50100995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, a agravante requereu o cumprimento de sentença, da ação monitória ajuizada contra Juliano Copetti Kern, objetivando o recebimento de R$ 170.372,58 (cento e setenta mil trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).

Iniciado o cumprimento de sentença, a credora, ora agravante, ante o não pagamento voluntário, pugnou pela penhora via sistema Bacenjud, o que foi deferido pelo juízo
a quo
em 21/03/2019 (Id. 18734692 dos autos de origem), no entanto, não se obteve êxito.

Em 07/05/2019, a credora pleiteou fosse oficiada a Receita Federal para fins de localização de bens em nome do executado/agravado, sendo proferida a decisão agravada, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...]

01 – DETERMINO
que procedam-se às pesquisas por meio do sistema RENAJUD para a tentativa de localização de veículos em nome da parte requerida.

JULIANO COPETTI KERN

CPF 844.176.681-91

Na sequência, intime-se a parte autora para manifestar se possui interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para a sua formalização, no prazo legal.

02 – DETERMINO,
ainda, a consulta no sistema INFOJUD das declarações de renda da parte demandada, referente aos 03 (três) últimos exercícios.

A resposta deverá ficar arquivada em pasta própria na secretaria, sendo vedada a extração de cópias.

Intime-se a parte autora para que, no prazo legal, tome ciência do teor das informações e possa formular seus requerimentos.

03 –
Na hipótese das diligências anteriores restarem negativas, intime-se o exequente para que, no prazo legal, requeira PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Para esse fim, consigno que não se revela suficiente mero pedido de vista dos autos, requerimento de suspensão, ou simples reiteração do pedido de consulta aos sistemas já efetuada por este Juízo.

Desse modo, na inércia do (a) requerente, ou na hipótese de requerimentos genéricos, proceda-se ao imediato arquivamento dos autos.

[...]”
(Id. 25907471 dos autos de origem)

No ponto em que o juízo
a quo
consigna que para o prosseguimento regular do cumprimento de sentença não basta ser requerido pela exequente a simples reiteração do pedido de consulta aos sistemas já efetuada, é que se insurge a agravante.

O recurso comporta provimento, porquanto a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponibilizadas ao Poder Judiciário, constitui uma forma de atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Além disso, não há prazo definido no ordenamento jurídico para que o credor postule nova busca de numerários/bens através dos sistemas disponíveis, sejam eles, BACENJUD, RENAJUD e/ou INFOJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente
, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda (AgRg no REsp. 1.254.129/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.2.2012). 3. Verifica-se que o exequente não trouxe qualquer fato novo que justificasse o deferimento da constrição requerida. Ademais, a reversão da conclusão alcançada na instância ordinária não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, circunstância objetada pelo Enunciado 7 da Súmula de jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Regimental da Autarquia Federal a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1511575/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019) (destaquei)

No mesmo sentido, é o entendimento perfilhado neste Sodalício:

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VÁRIAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE BLOQUEIO DE VALORES – TENTATIVA TAMBÉM DE BLOQUEIO DE IMÓVEL E VEÍCULOS – NOVA TENTATIVA DE BLOQUEIO DE VALORES PELO BACENJUD – VIABILIDADE - INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISTEMA BACENJUD – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 139, IV, BEM COMO DO ARTIGO 835, I, AMBOS DO NCPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Considerando o lapso temporal de mais de ano do pedido anterior que não logrou êxito em encontrar valores para penhora, por meio de BACENJUD, mostra-se viável o deferimento de nova pesquisa no mencionado sistema, em razão de possibilidade de alteração da situação econômica/financeira do executado,
de modo que perfeitamente viável a busca, à luz do artigo 139, IV do CPC, destacando-se a preferência pela penhora em dinheiro, nos termos do artigo 835, I, do NCPC.”
(N.U 1014414-76.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE – SISTEMA BACENJUD – REITERAÇÃO DO PEDIDO – LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CABIMENTO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Admite-se a reiteração de pedido de penhora online pelo Sistema de atendimento do BacenJud quando houver transcorrido prazo considerável que possibilite a alteração da situação fática e financeira do executado
.”
(N.U 1015189-91.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019) (destaquei)

Ressalte-se, por sua vez, que apesar de não existir um limite legal à repetição das consultas aos sistemas informatizados, é certo que a mera reiteração periódica do pedido, quando ausente indícios de utilidade da medida, acaba por apenas onerar o Judiciário.

Assim, para a renovação da diligência é necessário o transcurso de lapso temporal razoável entre um pedido e outro, a fim de que exista a possibilidade de mudança na situação financeira do executado, como, inclusive, sustenta a ora agravante.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada, no sentido de possibilitar a reiteração do pedido de consulta aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, quando decorrido prazo razoável desde a última diligência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020